Tribunal: TJDFT
Processo: 0084323-85.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DO FEITO. FALHA NA DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. INADMISSIBILIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. A nulidade do feito suscitada pelas Defesas após mais de 3 anos e 6 meses da digitalização dos autos físicos e, somente após o julgamento dos recursos de apelação e dos primeiros embargos de declaração opostos pelas partes, constitui clara tentativa de retardar ainda mais o julgamento definitivo da presente ação, que já tramita há mais de 15 anos, caracterizando a denominada nulidade de algibeira, não admitida no ordenamento jurídico pátrio. Precedentes deste TJDFT e do STJ. Diante da inexistência de prejuízo à Defesa, incabível a declaração de nulidade pretendida, em atenção ao disposto no artigo 563, do Código de Processo Penal. Os pressupostos específicos dos embargos declaratórios encontram-se previstos no artigo 619, do Código de Processo Penal, quais sejam, ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão, que devem ser rigorosamente observados, inclusive para fins de prequestionamento. Inadmissível o acolhimento do recurso aclaratório se inexistentes seus pressupostos autorizadores, restando, antes, demonstrada a intenção da parte de rediscutir matéria decidida, o que é inviável nos seus estreitos lindes. Para prequestionamento e interposição de recursos às instâncias extraordinárias, não se exige do órgão julgador que os dispositivos tidos por violados sejam expressamente mencionados na decisão ou no acórdão recorrido, bastando, para tanto, que as matérias impugnadas tenham sido suficientemente debatidas e decididas.